Tribunal: STF
Processo: RE 93510
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RESIDUAL DO TRIBUNAL DE ALÇADA PARA JULGAR AÇÃO RELATIVA
A MATÉRIA FISCAL (PAR-2 DO ART-139 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL). DECISÃO ACERTADA E QUE TRANSITOU EM JULGADO.
NULIDADE DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA, POR INOBSERVANCIA DO ART- 202
DO CTN, RESULTANDO NULIDADE COMINADA NO ART-203, DO MENCIONADO
DIPLOMA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.